Tribunal: TCU
Processo: 042.416/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1255/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.416/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristine de Melo Pina (CPF XXX.512.947-XX); Anelise Thum Prestes (CPF XXX.268.210-XX); Carlos Augusto Silva Amadei (CPF XXX.021.058-XX); Catia Cilene Fernandes Batista Fruet (CPF XXX.010.760-XX); Claudicir Piasson (CPF XXX.013.498-XX); Clayton Carlos Corrêa Alves (CPF XXX.347.593-XX); Cleverson Rebelo Sabatowski (CPF XXX.345.899-XX); Cristiane Ferreira Lopes (CPF XXX.943.203-XX); Cristiane Gimenez (CPF XXX.166.298-XX) e Daniele dos Santos Pelegrini (CPF XXX.490.769-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.